Tribunal: TJDFT
Processo: 0713594-88.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIAS DE VALORES NÃO RECONHECIDAS. FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO NÃO COMPROVADO PELO AUTOR. FORTUITO EXTERNO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial por não haver elementos indicativos de falha na prestação dos serviços da instituição bancária em relação às transferências impugnadas.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferido o pedido de gratuidade de justiça com fundamento na hipossuficiência comprovada. Apresentadas as contrarrazões.
3. A relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada à luz do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
4. A controvérsia consiste em verificar a existência de falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira em relação ao evento narrado pela autora.
5. A inversão do ônus probatório (art. 6o, VIII, do CDC), não é absoluta. Ainda que se trate de relação de consumo, para a inversão do ônus da prova não é suficiente a mera condição de consumidor, sendo necessária também a dificuldade na realização da instrução probatória, não alcançando os meios de prova simples a que o consumidor tem acesso. Tal norma não opera no ambiente processual em que a prova está ao alcance da parte. Não há evidência de vulnerabilidade ou hipossuficiência do autor na instrução probatória. Inviável, pois, a inversão do ônus da prova.
6. O art. 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços. A Súmula 479 do STJ, por sua vez, dispõe que instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fortuito interno, como fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. A despeito disso, em casos de fraude bancária é necessário averiguar minuciosamente as circunstâncias do ocorrido, a fim de verificar se há elementos que autorizem a responsabilização da instituição financeira.
7. No caso, o autor alega terem sido realizadas duas transferências via PIX, de forma fraudulenta, nos valores de R$ 400,00 e R$ 500,00, requerendo o ressarcimento em dobro, além de indenização por danos morais. Contudo, não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), pois não esclareceu adequadamente as circunstâncias da alegada fraude. Os documentos apresentados — extrato bancário, boletim de ocorrência e resposta do banco à contestação — são insuficientes para conferir verossimilhança às alegações.
8. Não há prova de envolvimento de preposto da instituição financeira, vazamento de dados, ou contato por meio de canais oficiais do banco. Tampouco foram anexadas conversas com os supostos fraudadores que pudessem justificar a aplicação da responsabilidade objetiva.
9. Embora o autor seja parte vulnerável na relação de consumo, não se mostra hipossuficiente para fins probatórios, sendo plenamente capaz de produzir os elementos mínimos necessários à instrução do feito.
10. Diante da ausência de prova da falha na prestação do serviço, não se configura fortuito interno, sendo inaplicável a Súmula 479 do STJ. Assim, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.
11. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
12. Condena-se o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.
13. A súmula do julgamento servirá como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.